Tribunal: TJSP
Processo: 1105614-17.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de erros de fato, omissões, contradições e obscuridades no v. aresto – Inadmissibilidade – Hipótese em que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte, não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de erros de fato, omissões, contradições e obscuridades no v. aresto – Inadmissibilidade – Hipótese em que a simples adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte, não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Prequestionamento – Embargos rejeitados.